Tribunal: TJBA
Processo: 8045317-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045317-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIO DE JESUS

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO ABRUPTO NO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INSPEÇÃO DO HIDRÔMETRO. DEVER DE REFATURAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária visando o refaturamento de contas de água com valores excessivos e indenização por danos morais, após aumento abrupto nas faturas a partir de janeiro de 2023.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária que justifique o refaturamento das contas; (ii) verificar se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6º da Constituição Federal, cabendo à concessionária comprovar a inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor.

4. O histórico de consumo demonstra aumento de 100% nas faturas a partir de fevereiro/2023, sem qualquer justificativa ou comprovação de inspeção regular do hidrômetro pela concessionária, conforme exigido pelo art. 72, §1º da Resolução 02/2017 da AGERSA.

5. A concessionária não comprovou ter notificado o consumidor sobre o consumo atípico, descumprindo o disposto no art. 92 da Resolução nº 02/2017 da AGERSA, que determina o alerta ao usuário para verificação das instalações internas.

6. Diante do descumprimento das obrigações administrativas da acionada, revela-se inócua a prova por si requerida, de oficiar o IBAMETRO para missão de laudo de precisão do hidrômetro, uma vez que não realizou à notificação da unidade consumidora sobre o consumo atípico, tampouco demonstrou ter procedido com as regulares inspeções no aparelho medidor, evidenciando, assim, a ocorrência de cobrança indevida.

6. A mera cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento ou negativação do nome do consumidor, caracteriza apenas mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8045317-27.2024.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram,
como apelante
,
JULIO DE

JESUS
, e apelado,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
NEGAR PROVIMENTO

AOS RECURSOS
,

nos termos do voto condutor.